Tribunal: TJES
Processo: 5025478-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025478-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO RECUPERACIONAL – MULTA ADMINISTRATIVA COBRADA EM EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NATUREZA IRRELEVANTE - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDOS JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Cinge-se a controvérsia à forma/tempo de pagamento do crédito consubstanciado na CDA em execução nos autos da execução fiscal, em razão da alegada natureza concursal do referido crédito em razão do momento de sua constituição
.

2 -

No que se refere à natureza do crédito decorrente de multa administrativa (Procon Estadual) – se concursal ou extraconcursal – verifica-se que se encontra sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária, não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial
.

3 -

Nesse contexto, encontra-se acertada a sentença recorrida ao considerar que os créditos da Fazenda Pública, sem eles tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores e devem mesmo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente por não se incluírem no Plano Recuperacional a ser aprovado pela Assembléia-Geral de Credores, da qual a Fazenda Pública não faz parte, à luz do art. 41 do mesmo diploma legal
.

4 -

De acordo com o art. 187 do Código Tributário Nacional e inteligência dos artigos 5º da Lei 6.830/1980 e 6º, §7º, da Lei 11.101/2005, os créditos fiscais estão afastados dos efeitos da recuperação judicial e, não abrangendo as execuções fiscais unicamente créditos de natureza tributária, mas também os não tributários, tais como indenizações e multas administrativas
.

5 -
Quanto à alegada parcial procedência do feito, não assiste razão ao recorrente, uma vez que todas as teses aduzidas na inicial foram julgadas improcedentes pelo d. Juízo a quo

5 –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a
sentença de ID 7423788, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração acostados ao ID 7423794, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual mínimo sobre o valor da CDA atualizado.

Em razões recursais acostadas ao ID 7423796, o apelante sustenta, basicamente, que (i) a sentença peca ao não constatar que o fato gerador do crédito é o suposto ato ilícito que ocasionou a aplicação da multa, e este fato advém do ano de 2013, quando o respectivo processo administrativo 2013.00.580.278 posteriormente veio a fixar a sanção de R$16.703,39 em desfavor da apelante, pelo que se deve concluir pela natureza concursal do crédito respectivo, e não extraconcursal como erroneamente consignou o Magistrado a quo; (ii) os créditos sujeitos à recuperação judicial, conforme entendimento vinculante do e. Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento de recursos especiais afetados à sistemática dos repetitivos (Tema 1.051), são aqueles cujos fatos geradores sejam anteriores à data do pedido de recuperação judicial, como ocorre no presente caso, devendo ser pagos na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, na forma do art. 59 da Lei nº 11.101/2005; (iii) por conseguinte, a penhora efetuada nas contas da apelante na execução fiscal nº 5000122-27.2018.8.08.0024 deverá ter seus valores restituídos à empresa autora, pois de suma importância à implementação e posterior cumprimento da recuperação judicial da demandante; (iv) os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados, como o presente caso, também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1º.3.2023; (v) a prática de atos de constrição contra o patrimônio das sociedades em recuperação judicial somente poderá ser analisada e determinada pelo Juízo da Recuperação Judicial, no caso em questão, pelo MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro; (vi) r. sentença proferida foi contraditória, pois se entendeu a respeito da necessidade de tratamento do crédito administrativo à luz dos ditames da recuperação judicial da recorrente, não pode, ao final, julgar a ação em epígrafe como improcedente e condenar a apelante nas verbas de sucumbência, sendo o caso, portanto, de parcial procedência com a adequada distribuição da sucumbência recíproca.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reclassificado o crédito administrativo em debate para crédito concursal, e se submeta aos termos do Plano de Recuperação Judicial, liberando-se a penhora efetuada nos autos da execução fiscal nº 5000122-27.2018.8.08.0024, adequando-se, ainda, a distribuição da sucumbência.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à forma/tempo de pagamento do crédito consubstanciado na CDA em execução nos autos da execução fiscal de nº
5000122-27.2018.8.08.0024
, em razão da alegada natureza concursal do referido crédito em razão do momento de sua constituição
.

No que se refere à natureza do crédito decorrente de multa administrativa (Procon Estadual) – se concursal ou extraconcursal – verifica-se que se encontra sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária, não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial
. Confira-se, no sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a 'execuções fiscais' (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a 'cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento'.

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim,
em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”. (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.931.633/GO, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021)

Nesse contexto, encontra-se acertada a sentença recorrida ao considerar que os créditos da Fazenda Pública, sendo eles tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores e devem mesmo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente por não se incluírem no Plano Recuperacional a ser aprovado pela Assembléia-Geral de Credores, da qual a Fazenda Pública não faz parte, à luz do art. 41 do mesmo diploma legal
.

De acordo com o art. 187 do Código Tributário Nacional e inteligência dos artigos 5º da Lei 6.830/1980 e 6º, §7º, da Lei 11.101/2005, os créditos fiscais estão afastados dos efeitos da recuperação judicial e, não abrangendo as execuções fiscais unicamente créditos de natureza tributária, mas também os não tributários, tais como indenizações e multas administrativas
.

Em tais casos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o Juízo recuperacional possui competência restrita em se tratando de créditos executados em ação de execução fiscal, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PROCEDE APENAS AO CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS QUE ENVOLVAM BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. BEM CONSTRITO. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 14.112/2020, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial "para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial". 2. Com a Lei n. 14.112/2020, o Juízo da execução fiscal, ao determinar o prosseguimento do feito executivo ou, principalmente, a constrição judicial de bem da recuperanda, não adentra indevidamente na competência do Juízo da recuperação judicial. 3.
A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.
4. Não se autoriza ao Juízo da recuperação sobrestar ato judicial de constrição, exarado pelo Juízo em que se processa execução fiscal, sobre bem que não se caracterize como "bem de capital". 5. Na hipótese, ficou assentada a ausência de demonstração quanto à essencialidade do valor constrito para a manutenção da atividade empresarial e a não existência de nenhuma indicação de bens em substituição à penhora realizada pelo Juízo da execução fiscal. 6. Elidir a conclusão da Corte de origem acerca da essencialidade do bem demanda a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2066805 SP 2023/0077362-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

Por fim,
quanto à alegada parcial procedência do feito, não assiste razão ao recorrente, uma vez que todas as teses aduzidas na inicial foram julgadas improcedentes pelo d. Juízo a quo
.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da CDA atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da CDA atualizado.

Acompanho o voto de relatoria.